Tribunal: STF
Processo: HC 77527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-23
Data de publicação: 1998-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO CIVIL. PROGRESSÃO
 DA PENA. Não-cabimento.
        O regime de progressão da pena previsto
no artigo 33, § 1º, a, b, e c, do Código Penal, é ínsito à
condenação criminal e não se aplica à prisão civil que, na hipótese,
 deve ser mantida.
        Habeas-corpus deferido parcialmente na parte
conhecida.